Tribunal: STF
Processo: ARE 1261230
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 
    “REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. IPAJM. RPPS. MANDATO ELETIVO. TEMPO FICTÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 12, p. 1) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 10º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o autor requer a contagem do tempo correspondente para aposentadoria, sob a alegação de que a pretensão do IPAJM de cobrar os valores devidos a título de contribuição patronal estaria prescrita. (eDOC 20, p. 2)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que não é possível conceber o período trabalhado como espécie de tempo fictício. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “In casu, nota-se que a parte apelada ao longo do período que exerceu mandato eletivo na Câmera de Vereadores de Vitória, teve mensalmente descontados dos seus vencimentos os valores inerentes às contribuições previdenciárias. Neste contexto, cumpria ao próprio “Empregador” (Município de Vitória) promover a destinação ao IPAJM dos referidos valores, recolhidos a título de contribuição previdenciária, não sendo possível sob nenhuma ótica, à luz das diretrizes normativas debruçadas sobre a matéria, caracterizar o lapso temporal dos mandatos eletivos como hipótese de tempo fictício do cômputo reivindicado para a concessão da aposentadoria ou de outros benefícios previdenciários.
    Em sede de RPPS, apenas é possível atribuir a condição de tempo fictício a determinado lapso temporal na hipótese da reunião cumulativa de duas circunstâncias básicas, quais sejam, caso “o serviço não foi prestado durante o respectivo período” e também, ao mesmo tempo, “a contribuição previdenciária não foi devidamente recolhida”.
    Em outras palavras, na hipótese de inequívoca prestação do serviço, como o caso em análise, não há dúvidas de que não é possível conceber o período trabalhado como espécie de tempo fictício. (eDOC 12, p. 7 - 8)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.” (RE 593068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.3.2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito previdenciário. Recolhimento indevido de contribuição previdenciária. Servidor público estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1109766 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente